Tribunal: TJSP
Processo: 1013182-71.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – IDOSO - REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – Autora que impugna reajustes por faixa etária aplicados ao contrato de plano de saúde individual, antigo e não adaptado, quando a autora completou 61 e 66 anos, bem como os incidentes anualmente em 5% a partir dos 72 anos – Sentença de parcial procedência, declarada a nulidade apenas dos reajustes incidentes a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – IDOSO - REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – Autora que impugna reajustes por faixa etária aplicados ao contrato de plano de saúde individual, antigo e não adaptado, quando a autora completou 61 e 66 anos, bem como os incidentes anualmente em 5% a partir dos 72 anos – Sentença de parcial procedência, declarada a nulidade apenas dos reajustes incidentes a partir dos 72 anos – Apelos de ambas as partes – Reajuste por faixa etária que por si só não é ilegal ou abusivo - Acórdão proferido quando do julgamento de Recurso Repetitivo (tese 952) que, embora tenha salientado que há possibilidade de reajustamento por faixa etária, mesmo das prestações devidas pelo idoso, consignou expressamente que a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do usuário deve estar prevista no contrato, de forma clara, com todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada, bem como respeito às normas da legislação consumerista – Cláusulas que preveem mudanças dos valores de mensalidade em razão da evolução da idade que foram apresentadas aos consumidores de forma dificultada, ininteligível, pelo que sua compreensão depende do conhecimento de valor de Unidades de Serviço, o que não se espera do segurado comum - Abusividade configurada – Evolução anual de preço em 5% a partir dos 72 anos de idade que é, igualmente, nula, vez que tal desvirtua o conceito de 'faixas etárias', por considerar cada aniversário o ingresso em nova 'faixa' – Onerosidade excessiva que deve ser repudiada - Restituição devida de forma simples e observada a prescrição trienal – Sucumbência exclusiva a encargo da ré – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.